Tribunal: TJMT
Processo: 1006313-31.2021.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006313-31.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IVANETE SANTANA DE SOUZA - CPF: 632.628.511-91 (RECORRENTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - DÉBITOS REFERENTES AO IPVA LANÇADOS INDEVIDAMENTE EM NOME DA AUTORA – MOTOCICLETA ALIENADA E TRANSFERIDA PARA TERCEIRO -
DEVER DE INDENIZAR
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
–
ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS 02 (DUAS) RESTRIÇÕES POSTERIORES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. n° 131062655), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inaugural, para condenar os reclamados,
Detran e Estado de Mato Grosso,
solidariamente, a pagarem a reclamante o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
, a ser corrigido pelo IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Ainda, declarou a
inexistência dos débitos inscritos em dívida ativa
e
ratificou a liminar concedida no id. 131060686,
determinando que os reclamados retirem os dados da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, de modo definitivo.

Em argumento recursal, o recorrente
Estado de Mato Grosso
alega a ausência de dano indenizável. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida ou a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora era proprietária da motocicleta YAMAHA/YBR, placa KAJ0647, Chassi 9C6KE044050127966, Renavam 858117223.

Informa que vendeu a moto para o Sr.
JOÃO BATISTA DE SOUZA SILVEIRA,
conforme processo de transferência
02243479/2007,
constante no próprio site do DETRAN, sendo o veículo devidamente transferido no dia
21/03/2007.

Aduz que, em meados de
julho de 2021,
foi impedida de realizar um financiamento bancário, em virtude da existência de três negativações registradas no SCPC Brasil em seu nome, nos valores de
R$ 36,67 (trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), R$ 47,26 (quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) e R$ 112,83 (cento e doze reais e oitenta e três centavos),
incluídas pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
,
conforme extrato de id. 131060681.

Em razão disso, pleiteia o cancelamento dos débitos relativos ao IPVA do veículo YAMAHA/YBR, placa KAJ-0647, solicitando também o ressarcimento do dano moral vivenciado.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando os reclamados ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,

a título de
danos morais,
bem como declarou a inexistência dos débitos discutidos, nos seguintes termos:

“(...)Pois bem. Da análise dos autos, é possível concluir, após o exame dos elementos de prova, a verossimilhança das articulações fáticas deduzidas na inicial

Ocorre que o conjunto da prova documental amealhada aos autos autoriza a segura conclusão no sentido de que o automóvel apontado na inicial fora efetivamente alienado e transferido para o senhor João Batista de Souza em 21.03.2007, conforme extrato do veículo automotor emitido mediante acesso ao endereço eletrônico do DETRAN.MT (id. 64247034), razão pela qual a Reclamante não é a responsável pelo pagamento de qualquer imposto, taxa, multa relativo ao veículo automotor.

Além disso, o Estado de Mato Grosso, em defesa, afirmou que providenciou o cancelamento dos débitos discutido na lide.

Com efeito, os argumentos da petição inicial demonstram que a parte autora teve conhecimento da dívida ao tentar fechar negócio jurídico com terceiro, assim cabia aos requeridos provarem o legítimo lançamento em dívida ativa, bem como, do protesto, o que não ocorreu nos autos.

Diante da indubitável tradição do veículo e da comunicação de venda e da transferência do veículo, o pedido formulado pela parte autora há de ser acolhido para declarar a insubsistência das cobranças a ela dirigidas.

Com relação ao pedido de indenização por dano moral, cumpre observar que, para sua configuração se faz necessária a ação ou omissão capazes de gerar o dano, indenizável pela dor, angústia e sofrimento relevantes que cause grave humilhação e ofensa ao direito de personalidade.

O processamento da sanção após a alienação do bem implica em abalo psíquico que deve ser indenizado.

Isto porque, no caso em tela, a parte requerente está impossibilitada de realizar contratos com terceiros, bem como fazer compras a créditos por um período considerável, ultrapassando o mero dissabor/aborrecimento, devendo o pedido ser acolhido
. (...)”

No caso,
resta comprovado que o veículo não pertence mais a reclamante/recorrida, tendo sido a motocicleta alienada e transferida para o Sr. João Batista de Souza em 21/03/2007.

Logo, houve cobrança indevida dos débitos relativos ao IPVA da motocicleta YAMAHA/YBR, placa KAJ-0647, CHASSI 9C6KE044050127966, RENAVAM 858117223, mostrando-se indevida a inscrição do nome da autora em dívida ativa e no órgão restritivo de crédito.

Dessa forma, tendo em vista que a autora não é a responsável pelos débitos relativos ao IPVA,
resta evidente a ocorrência de danos morais em razão da inscrição indevida de seu nome em dívida ativa e no órgão de proteção ao crédito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO FURTADO.
COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o protesto realizado pela Reclamada em nome do Reclamante, nos valores nos valores de R$ 138,00, 11/01/2020, R$ 138,00, 18/10/2019 e R$ 42,26, em 18/11/2020, débito oriundo de 2016 e 2017, referentes a IPVA e multas, referente ao veículo HONDA CG 125 COR AZUL, PLACA JZC 6971 de Dom Aquino MT com CHASSI 9C21C3010YR001046, ano 1999/2000, Renavam, 730495094, furtada em 18/08/2012, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
(...)
(N.U 1000262-13.2021.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras 02 (duas) anotações
existentes em nome da autora são
posteriores
à inscrição discutida nos autos
(21/12/2020)
,
conforme consulta procedida junto aos cadastros de inadimplentes
:

------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: IVANETE SANTANA DE SOUZA

DATA NASCIMENTO: 30/03/1977

CPF: 632.628.511-91

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: DMCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

DE CREDITO LTDA

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 17/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 63262851191-0011673090

VALOR: 337,77

DATA INCLUSAO: 10/06/2022

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 05/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 90019848612

VALOR: 29,69

DATA INCLUSAO: 08/04/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: RUA DO PARAISO, 148, 11º ANDAR

AR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 2 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.779.957.756-9

12/07/2022 18:34:16-horario de Brasilia-FIM

----------------------------------

Desse modo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.º 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado nº 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho, todavia, que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 02 (duas) restrições em nome da reclamante, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU--LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022